Tribunal: TJBA
Processo: 0507998-13.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507998-13.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: E E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartão de crédito, julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da contratação, apesar da revelia da parte ré, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte autora sustenta que a revelia implica presunção de veracidade dos fatos, que as faturas e extratos seriam suficientes para demonstrar a relação jurídica e o débito, e que seria indevida a condenação em honorários, diante da ausência de advogado constituído pela parte ré. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a revelia da parte ré conduz à procedência automática da ação de cobrança, mesmo sem prova da contratação; (ii) se faturas e extratos de cartão de crédito são suficientes para comprovar a relação jurídica; e (iii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte ré revel não constituiu advogado. III. Razões de decidir 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não afastando o dever do autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Documentos unilaterais, como faturas e extratos de cartão de crédito, desacompanhados de contrato ou prova equivalente de adesão, não são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a exigibilidade do débito. 5. A ausência de comprovação mínima da contratação impede o reconhecimento da dívida, legitimando a improcedência do pedido inicial. 6. A condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de atuação profissional, sendo indevida quando a parte vencedora é revel e não constituiu advogado, inexistindo titular da verba sucumbencial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A revelia não dispensa a comprovação do fato constitutivo do direito, sendo insuficientes documentos unilaterais para demonstrar a contratação de cartão de crédito. 2. É indevida a condenação em honorários advocatícios quando a parte vencedora é revel e não possui advogado constituído nos autos.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507998-13.2014.8.05.0080, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA